Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA BASE. PATAMAR ADEQUADO. PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENAS. REGIMES DISTINTOS. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA.

1. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor, ou, quando presentes testemunhas pertencentes à família do acusado, por vezes não relatam os fatos de modo a evitar prejuízos ao réu. 1.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

2. A Defesa pede o redimensionamento das penas base e intermediária, adotando-se critério diverso daqueles constantes na sentença. 2.1. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.2. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial circunstância agravante. 2.3. Em se tratando de réu multirreincidente, escorreita a utilização de uma condenação criminal definitiva ostentada pelo réu, anterior aos fatos, como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, relegando outras duas à segunda fase da individualização da pena, como agravantes, valorando-as para o recrudescimento da pena na segunda fase da dosimetria.

3. No presente caso, quanto aos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e de vias de fato, presente a atenuante da confissão espontânea, inviável sua compensação integral com a agravante da reincidência, quando comprovada a multirreincidência, devendo a compensação ocorrer de forma parcial, dando-se prevalência à referida agravante, em atendimento ao princípio da individualização da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A Defesa pede o redimensionamento da pena intermediária, aplicando fração aceita pela jurisprudência. De fato, cabendo a compensação parcial da confissão com a multirreincidência, cabe a adequação dessa pena ao entendimento hodiernamente aceito por este TJDFT.

5. Como emana da disposição do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro, que trata do concurso material, caso dos autos, cabe o somatório das penas de acordo com o regime de cumprimento aplicado, mantendo-se individualizadas aquelas cujo regime de cumprimento seja diverso e iniciando o cumprimento pelo regime mais gravoso.

6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

7. Indevida a revogação da prisão preventiva do apelante, uma vez que, respondendo preso ao processo e dadas as circunstâncias do caso concreto, há que assim permanecer durante o recurso interposto contra a sentença, sobretudo para a garantia da ordem pública, porque mantida a condenação, somado o fato de que o réu possui condenações anteriores pelo mesmo tipo de delito cometido em contexto de violência doméstica e, quando solto, praticou novamente delitos nesse contexto, inclusive contra a mesma vítima.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.